Tribunal: TJES
Processo: 5008208-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PAUTADA NA
SUPOSTA
PERICULOSIDADE DO AGENTE
E RISCO DE REITERAÇÃO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2.
O decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o paciente em prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da sentença.

3.
A imposição de medidas cautelares é providência suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Precedentes do STJ.

4.

ORDEM CONCEDIDA,
para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008208-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
habeas corpu
s
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAURINDO PEREIRA DE MOURA,

condenado
pela suposta prática do crime de
homicíd
i
o, qualificado por motivo fútil, e meio que impossibilitou a defesa da vítima

(art.
121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal
)
,
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, apontado como autoridade coatora.

Sobre os fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 5/11/2005, LAURINDO PEREIRA DE MOURA, após desavenças comerciais com Ademir Rosa Silva, efetuou disparos de arma de fogo contra este último, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

O paciente respondeu em liberdade à ação penal nº 0009603-04.2006.8.08.0030, e, na data de 26/6/2024, compareceu ao Tribunal do Júri, foi julgado e condenado como incurso no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90, ao cumprimento da pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão, no regime inicial fechado
.

Na ocasião, o Juiz Presidente decretou sua prisão preventiva,
“
como medida de
garantia da ordem pública
, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
e para se
acautelar o meio social”
(Id. 8781117).

Nesta via, a defesa se insurge contra a ordem de prisão, alegando a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos apurados e o decreto preventivo.

Afirma mais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
e que a prisão, anterior ao trânsito em julgado, ofende o princípio da
presunção de inocência
(Id. 8781114).

Apreciando pleito liminar, revoguei a ordem de prisão preventiva, consignando a ausência de contemporaneidade da medida (Id. 8790318).

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Como cediço, vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF).

Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal,
a exceção.

E em se tratando de discussão acerca de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é preciso se atentar não só para o montante de reprimenda aplicado, mas também para os requisitos do art. 312 do CPP.

Necessário sopesar, ademais, se há relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou se ocorreram fatos novos (depois da ação criminosa), que justifiquem a privação da liberdade, como determina o § 2º do art. 312 do CPP
1
.

Assim, a prisão não deve ser decretada, ou mantida, quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, na hipótese, embora o Magistrado tenha consignado que há aparente risco de reiteração, em razão de LAURINDO ostentar registros criminais anteriores, o decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o paciente em prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, da documentação apresentada se extrai que o paciente não tentou dificultar as investigações, não responde a outros procedimentos criminais, possui residência fixa e família constituída no distrito da culpa, estando ausentes elementos que evidenciem que irá se furtar da aplicação da lei penal, ou constitua ameaça à ordem pública.

Desse modo, em que pese o crime seja de gravidade extremada, tenho que a prisão preventiva, na hipótese, pode ser substituída por cautelares diversas, dadas as particularidades do caso, em especial, a ausência de contemporaneidade da medida
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva de
LAURINDO PEREIRA DE MOURA,

decretada nos autos da ação penal nº 0009603-04.2006.8.08.0030
,
com a aplicação das seguintes cautelares
diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa a nova prisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
(...) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

2
Nesse sentido: STJ. AgRg no HC n. 803.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50086418720238080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal. DJe: 1/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem pretendida.